Tribunal: TJES
Processo: 0018740-43.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018740-43.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAIAS ANTENOR DA SILVA

APELADO: IMOBILIARIA SANTA CRUZ e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DESPROVIDA.

1. Não comprovada a alegada justa causa bastante a ensejar a restituição de prazo para prática de ato processual, não há que se falar em nulidade da sentença a tal título alegada.

2. Não se conhece do recurso quanto às teses acerca da alegada nulidade do negócio jurídico ao argumento de que o documento de transmissão do imóvel não possui assinaturas dos proprietários da segunda recorrida, bem como que ela já não estava mais em atividade quando da realização do ato, pois tais argumentos somente foram aduzidos agora em sede de recurso de apelação, denotando evidente inovação recursal.

3. No caso vertente, não tendo o autor demonstrado os fatos constitutivos de seu pretenso direito, mantém-se íntegra a sentença impugnada.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do apelo e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0018740-43.2016.8.08.0035

Apelante: Izaias Antenor da Silva

Apelados: José Renan Tiussi e Imobiliária Santa Cruz

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, apreciando ação ordinária ajuizada pelo apelante, julgou improcedentes os pedidos autorais. Além disso, julgou
“[...]
PROCEDENTE
o pedido reconvencional,

para condenar o Autor/Reconvindo ao pagamento das quantias relacionadas nos cheques constantes à fl. 42-46, que totalizam o valor histórico de
[...]”
R$289.289,00 (duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais). (fls. 137/142, integrada pelo ato de fls. 166/167)

Em suas razões, o apelante basicamente suscita nulidade da sentença, ao pálio de que constituiu novo patrono para atuar no feito e requereu vista dos autos para se manifestar, o que sequer foi analisado pelo Juízo. Além disso, aduz que a sentença deve ser reformada, pois lastreada apenas nas alegações dos recorridos e que o negócio versado na lide se demonstra nulo pois trata-se de agiotagem. Ademais, sustenta a nulidade da avença em questão, já que a transferência de seu imóvel como garantia do empréstimo para a Imobiliária não contou com assinatura dos sócios da empresa, como previsto no contrato social, bem como que a pessoa jurídica estava “baixada” na época dos fatos. (fls. 150/159)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 161/165).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/10/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, apreciando ação ordinária ajuizada pelo apelante, julgou improcedentes os pedidos autorais. Além disso, julgou “[...]PROCEDENTE o pedido reconvencional, para condenar o Autor/Reconvindo ao pagamento das quantias relacionadas nos cheques constantes à fl. 42-46, que totalizam o valor histórico de[...]” R$289.289,00 (duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais). (fls. 137/142, integrada pelo ato de fls. 166/167)

Em suas razões, o apelante basicamente suscita nulidade da sentença, ao pálio de que constituiu novo patrono para atuar no feito e requereu vista dos autos para se manifestar, o que sequer foi analisado pelo Juízo. Além disso, aduz que a sentença deve ser reformada, pois lastreada apenas nas alegações dos recorridos e que o negócio versado na lide se demonstra nulo pois trata-se de agiotagem. Ademais, sustenta a nulidade da avença em questão, já que a transferência de seu imóvel como garantia do empréstimo para a Imobiliária não contou com assinatura dos sócios da empresa, como previsto no contrato social, bem como que a pessoa jurídica estava “baixada” na época dos fatos. (fls. 150/159)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 161/165).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de outubro de 2023.

*

A SRA. ADVOGADA CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; preambularmente, vale ressaltar que a sentença
a quo
foi prolatada após a intimação ao advogado do ora apelante, que não atendeu à dita intimação, até mesmo porque, segundo consta, o mesmo, àquela época, já estava desaparecido ou já havia falecido.

Ficando o ora apelante totalmente desamparado em sua defesa, procurou um novo patrono, que solicitou ao Juiz de piso prazo para interpor os memoriais por escrito. Porém, aquele juízo entendeu por bem prolatar sentença conforme foi feito.

Pasmem, eméritos julgadores, o fundamento do pedido da ação se trata de cheque sem fundos e do oferecimento de um bem imóvel de propriedade do apelante, tudo oferecido em razão do valor de uma importância, que foi emprestado pelo primeiro apelado como juros de agiota.

Para garantir o valor do empréstimo efetivado, o primeiro apelado levou o apelante a um cartório (que seria o segundo apelado), para que fosse dado como garantia o imóvel mencionado na inicial. Porém, infelizmente o primeiro apelado, com o seu poder coercitivo, fez o apelante assinar documentação, transferindo o referido imóvel para o mesmo.

Entretanto, a dita transferência foi firmada pela segunda apelada, que, à época dos fatos, já estava inativa, inapta e baixada. Mesmo sendo o valor do referido imóvel mais de cinco vezes o valor do empréstimo, não satisfeito, o primeiro apelado ainda pegou com o apelante cheques predatados que somam em mais de três vezes o valor do empréstimo, alegando, ainda, que os mesmos voltaram por insuficiência de saldo.

Uma coisa é certa, o primeiro apelado, em sua malsinada peça exordial, não fez nenhuma prova dos pseudo cheques devolvidos sem fundo, dados pelo apelante, isso porque não juntou nenhum comprovante do alegado, e sim juntou apenas a cópia da frente dos aludidos cheques, configurando os pagamentos, sem nenhuma comprovação de que os mesmos não foram quitados e, data venia, tal alegação (frisa-se, apenas alegação, sem comprovação alguma) foi o fundamento da referida sentença do Juiz de piso.

Já no tocante ao imóvel oferecido como garantia pelo apelante, é de estarrecer a ilegalidade perpetrada pela segunda apelada, pois, conforme se vê, a referida empresa, quando transferiu o referido imóvel para o primeiro apelado, estava inapta, inativa e baixada desde 2008. Ou seja, a mesma não possuía sequer capacidade postulatória para desenvolver qualquer tipo de ação em seu nome.

Por todo o exposto, reitero a vossas excelências que determinem a cassação ou a anulação da referida sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem, para a devida instrução probatória, tudo nos exatos termos da lei. Agradeço a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

ggf*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/10/2023

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

No que diz respeito à nulidade da sentença, observo dos autos que em 26/05/2021 foi publicada a decisão saneadora intimando o apelante, com Advogado devidamente constituído nos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias dizer qual prova desejaria produzir nos autos, quedando-se silente.

Após a prolação da sentença em 07/06/2022, foi juntada uma petição do recorrente (21/06/2022 - fl. 142v), protocolada em 24/05/2022, por meio da qual a parte informou “[...]que durante mais de 03 (três) anos, pessoalmente indo no escritório, por telefone e perguntando aos vizinhos do escritório, nunca conseguiu falar com o patrono anterior, Dr. Sebastião Celso Silva Borges, OAB/ES 2140, sendo que as informações obtidas davam conta de que o mesmo estava muito doente e/ou havia falecido[...]” (fl. 143), tendo requerido “[...]a concessão de um novo prazo, para cumprir o determinado no V. Despacho[...]”.

Em que pese o fato de a petição antes mencionada ter sido protocolada em juízo antes da data da prolação da sentença, certo é que a providência ocorreu cerca de um ano após a publicação da decisão saneadora que intimou o recorrente acerca da produção de provas.

Além disso, a não ser as alegações do peticionante, não constam dos autos sequer indícios das alegações de que seu antigo patrono estava “[...]muito doente e/ou havia falecido[...]”, o que inviabiliza o acolhimento de seu pedido, eis que segundo o art. 223, caput, do CPC, “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” (grifos e negritos não originais)

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Casa, o simples fato de o advogado da parte se encontrar com atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo ser comprovado, ainda, que o seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou de constituir mandatário para tanto.

2. No caso, a decisão do mandado de segurança - considerada publicada em 10/11/2017 - transitou em julgado em 5/12/2017 (fl. 249), tendo sido juntado aos autos atestado médico datado de 12/12/2017 (fl. 252), em que o médico psiquiatra determina o afastamento do causídico de suas atividades profissionais de 10/11/2017 até 21/12/2017. Como se vê, o atestado foi expedido praticamente um mês após o início do prazo recursal, para determinar o afastamento do exercício profissional retroativamente à data do início desse prazo, o que causa certa estranheza.

3. Outrossim, o advogado apenas veio pleitear a devolução do prazo em 22/2/2012, quase um mês após o início do semestre forense, assumindo o ônus de provar os fatos alegados futuramente, ou seja, não se deu ao trabalho de demonstrar, de plano, na esteira da jurisprudência desta Corte, a real impossibilidade de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no MS n. 23.378/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 3/8/2018.)

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, sobre a possível nulidade do contrato verbal firmado com os demandados, diante do que consta dos autos, assim como o magistrada singular, entendo que o acervo documental e as provas colacionadas ao caderno processual infirmam a tese recursal, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os termos consignados no comando sentencial impugnado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo, verbis:

“[...]No caso em testilha, nota-se que o Autor, apesar de alegar a invalidade do negócio firmado com o primeiro Réu, não logrou êxito em comprovar os fatos que constituem seu direito, isto é, não se desincumbiu do ônus probatório que o art. 373, I, do Código de Processo Civil lhe impõe.

Argumentou a parte autora que os Réus teriam agido em conluio com o fito de causar-lhe prejuízo quando da realização do negócio jurídico posto em xeque, porém não há nenhuma prova no encarte processual capaz de corroborar tal alegação.

Noutro giro, percebe-se que o Autor menciona a norma prevista no art. 123, II do CC, segundo a qual “invalidam os negócios jurídicos que lhe são subordinados as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita”, referindo-se, ao que tudo indica, à condição relacionada à transferência do imóvel.

Pelos documentos que foram coligidos aos autos, denota-se que o contrato firmado entre as partes foi de natureza verbal, tendo sido colocado no papel apenas o que consta no documento de fl. 17, pelo qual o primeiro Réu se obrigou a restituir o lote 188, situado no Loteamento Chácaras Paraíso, tão logo o Autor terminasse de pagar a quantia que lhe foi emprestada.

Compreendida a intenção das partes, exarada no instrumento contratual, em razão do princípio do pacta sunt servanda, orientador do direito privado pátrio, deverão prevalecer as obrigações contratuais, haja vista que, segundo o citado brocardo latino, os pactos assumidos devem ser respeitados; ou seja, a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo a ideia de que o contrato faz “lei” entre as partes.

Em meu sentir, não restou evidenciada a ilicitude da “condição” imposta pelo primeiro Réu para a formalização do negócio jurídico, decerto que o Autor poderia ter optado pela não realização da avença, se a considerou deveras onerosa.[...]”

Por fim, anoto que a alegação de nulidade do negócio jurídico em debate ao argumento de que o documento de transmissão do imóvel não possui assinaturas dos proprietários da segunda recorrida, bem como que ela já não estava mais em atividade quando da realização do ato, anoto que tais argumentos somente foram aduzidos agora em sede de recurso de apelação, denotando evidente inovação recursal, pelo que não conheço do recurso, no pormenor.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à nulidade da sentença, observo dos autos que em 26/05/2021 foi publicada a decisão saneadora intimando o apelante, com Advogado devidamente constituído nos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias dizer qual prova desejaria produzir nos autos, quedando-se silente.

Após a prolação da sentença em 07/06/2022, foi juntada uma petição do recorrente (21/06/2022 - fl. 142v), protocolada em 24/05/2022, por meio da qual a parte informou
“[...]que durante mais de 03 (três) anos, pessoalmente indo no escritório, por telefone e perguntando aos vizinhos do escritório, nunca conseguiu falar com o patrono anterior, Dr. Sebastião Celso Silva Borges, OAB/ES 2140, sendo que as informações obtidas davam conta de que o mesmo estava muito doente e/ou havia falecido[...]”
(fl. 143), tendo requerido
“[...]a concessão de um novo prazo, para cumprir o determinado no V. Despacho[...]”
.

Em que pese o fato de a petição antes mencionada ter sido protocolada em juízo antes da data da prolação da sentença, certo é que a providência ocorreu cerca de um ano após a publicação da decisão saneadora que intimou o recorrente acerca da produção de provas.

Além disso, a não ser as alegações do peticionante, não constam dos autos sequer indícios das alegações de que seu antigo patrono estava
“[...]muito doente e/ou havia falecido[...]”
, o que inviabiliza o acolhimento de seu pedido, eis que segundo o art. 223,
caput
, do CPC,
“Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
.”
(grifos e negritos não originais)

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Casa, o simples fato de o advogado da parte se encontrar com atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo ser comprovado, ainda, que o seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou de constituir mandatário para tanto.

2. No caso, a decisão do mandado de segurança - considerada publicada em 10/11/2017 - transitou em julgado em 5/12/2017 (fl. 249), tendo sido juntado aos autos atestado médico datado de 12/12/2017 (fl. 252), em que o médico psiquiatra determina o afastamento do causídico de suas atividades profissionais de 10/11/2017 até 21/12/2017. Como se vê, o atestado foi expedido praticamente um mês após o início do prazo recursal, para determinar o afastamento do exercício profissional retroativamente à data do início desse prazo, o que causa certa estranheza.

3. Outrossim, o advogado apenas veio pleitear a devolução do prazo em 22/2/2012, quase um mês após o início do semestre forense, assumindo o ônus de provar os fatos alegados futuramente, ou seja, não se deu ao trabalho de demonstrar, de plano, na esteira da jurisprudência desta Corte, a real impossibilidade de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no MS n. 23.378/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 3/8/2018.)

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, sobre a possível nulidade do contrato verbal firmado com os demandados, diante do que consta dos autos, assim como o magistrada singular, entendo que o acervo documental e as provas colacionadas ao caderno processual infirmam a tese recursal, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os termos consignados no comando sentencial impugnado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“[...]No caso em testilha, nota-se que o Autor, apesar de alegar a invalidade do negócio firmado com o primeiro Réu, não logrou êxito em comprovar os fatos que constituem seu direito, isto é, não se desincumbiu do ônus probatório que o art. 373, I, do Código de Processo Civil lhe impõe.

Argumentou a parte autora que os Réus teriam agido em conluio com o fito de causar-lhe prejuízo quando da realização do negócio jurídico posto em xeque, porém não há nenhuma prova no encarte processual capaz de corroborar tal alegação.

Noutro giro, percebe-se que o Autor menciona a norma prevista no art. 123, II do CC, segundo a qual “invalidam os negócios jurídicos que lhe são subordinados as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita”, referindo-se, ao que tudo indica, à condição relacionada à transferência do imóvel.

Pelos documentos que foram coligidos aos autos, denota-se que o contrato firmado entre as partes foi de natureza verbal, tendo sido colocado no papel apenas o que consta no documento de fl. 17, pelo qual o primeiro Réu se obrigou a restituir o lote 188, situado no Loteamento Chácaras Paraíso, tão logo o Autor terminasse de pagar a quantia que lhe foi emprestada.

Compreendida a intenção das partes, exarada no instrumento contratual, em razão do princípio do pacta sunt servanda, orientador do direito privado pátrio, deverão prevalecer as obrigações contratuais, haja vista que, segundo o citado brocardo latino, os pactos assumidos devem ser respeitados; ou seja, a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo a ideia de que o contrato faz “lei” entre as partes.

Em meu sentir, não restou evidenciada a ilicitude da “condição” imposta pelo primeiro Réu para a formalização do negócio jurídico, decerto que o Autor poderia ter optado pela não realização da avença, se a considerou deveras onerosa.[...]”

Por fim, anoto que a alegação de nulidade do negócio jurídico em debate ao argumento de que o documento de transmissão do imóvel não possui assinaturas dos proprietários da segunda recorrida, bem como que ela já não estava mais em atividade quando da realização do ato, anoto que tais argumentos somente foram aduzidos agora em sede de recurso de apelação, denotando evidente inovação recursal, pelo que não conheço do recurso, no pormenor.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, nesta parte,
nego-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.